Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art.1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios não providos.